Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707471-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE FIGUEREDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDIANE FIGUEREDO RIBEIRO em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714514-51.2024.8.07.0018, determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0751135-04.2024.8.07.0000 para dar continuidade ao presente cumprimento de sentença. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido recursal nesse sentido. Também não há informações sobre preparo recolhido no ato de interposição ou logo após, visto que o agravo de instrumento está sujeito ao seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador